Tribunal: TJES
Processo: 5001605-60.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001605-60.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERTON COSTA BATISTA

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO TARDIA. ERRO SISTÊMICO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo interno interposto por Everton Costa Batista contra decisão monocrática de id. 18848693, a qual não conheceu do recurso de apelação cível por deserção.

2. O agravante alega a ocorrência de erro material e sistêmico na seleção de arquivos eletrônicos, sustentando que o pagamento do preparo foi efetivado tempestivamente em 17/03/2026, razão pela qual requer o conhecimento do apelo com amparo nos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada posterior da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, após a prolação de decisão monocrática de deserção, sob a justificativa de equívoco no envio de arquivos pelo sistema de processo eletrônico.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso.

5. A intimação para o recolhimento do preparo após a revogação da assistência judiciária gratuita fixa prazo peremptório e preclusivo de 15 dias, não bastando a mera alegação textual de pagamento no corpo da petição sem a concomitante apresentação documental da guia e do comprovante bancário.

6. O ônus de fiscalizar a escorreita transmissão das peças e dos documentos anexos ao sistema de processo judicial eletrônico é de exclusividade da parte peticionante, de modo que eventual falha na seleção de arquivos não afasta o dever de diligência técnica do patrono.

7. Opera-se a preclusão consumativa com o protocolo da manifestação desacompanhada dos anexos obrigatórios, sendo vedada a regularização tardia após a manifestação do julgador, sob pena de prorrogação ilegal de prazo peremptório e violação à segurança jurídica e à isonomia.

8. O princípio da primazia da decisão de mérito não possui aplicação irrestrita e não autoriza a superação de requisitos extrínsecos de admissibilidade previstos na legislação federal.

IV. Dispositivo e Tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A regularidade do preparo pressupõe a apresentação concomitante da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento dentro do prazo legal. 2. O ônus de fiscalizar a correta transmissão de documentos ao sistema de processo eletrônico é exclusivo da parte peticionante, operando-se a preclusão consumativa com o protocolo da petição desacompanhada dos anexos obrigatórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 187; TJ-ES, apelação cível nº 0001864-95.2015.8.08.0019, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EVERTON COSTA BATISTA
contra a decisão monocrática de id.
18848693
, que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Em suas razões (id.
18873511
), o agravante sustenta a ocorrência de mero erro material e sistêmico no momento da seleção dos arquivos eletrônicos. Argumenta que o pagamento foi efetivado tempestivamente em 17/03/2026. Invoca o princípio da primazia da decisão de mérito e o princípio da instrumentalidade das formas para requerer o conhecimento da apelação.

A agravada apresentou contrarrazões no id.
19502551
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001605-60.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERTON COSTA BATISTA

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EVERTON COSTA BATISTA
contra a decisão monocrática de id. 18848693, que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Em suas razões (id. 18873511), o agravante sustenta a ocorrência de mero erro material e sistêmico no momento da seleção dos arquivos eletrônicos. Argumenta que o pagamento foi efetivado tempestivamente em 17/03/2026. Invoca o princípio da primazia da decisão de mérito e o princípio da instrumentalidade das formas para requerer o conhecimento da apelação.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 19502551 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de admissão de comprovante de preparo recursal juntado tardiamente, após a prolação de decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação, sob a alegação de erro material no envio de arquivos pelo sistema de processo eletrônico.

O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Diante da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita na instância ad quem, abre-se prazo específico para o recolhimento, cuja natureza é peremptória e preclusiva.

No caso em exame, o recorrente foi devidamente intimado para recolher o preparo da apelação no prazo de 15 dias. Manifestou-se dentro do lapso temporal, contudo, limitou-se a afirmar textualmente que realizou o pagamento, deixando de colacionar a guia e o respectivo comprovante bancário.

A mera menção ao recolhimento no corpo da petição não supre a exigência legal de comprovação documental tempestiva. A regularidade do preparo pressupõe a apresentação concomitante da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento dentro do prazo legal.

A justificativa de que ocorreu um equívoco na seleção dos arquivos eletrônicos constitui falha que não afasta o dever de diligência técnica que recai sobre o patrono da causa. O ônus de fiscalizar a escorreita transmissão das peças e dos documentos anexos ao sistema de processo judicial eletrônico é exclusivo da parte peticionante.

Ademais, opera-se a preclusão consumativa com o protocolo da petição desacompanhada dos anexos obrigatórios, inviabilizando a juntada posterior dos documentos de arrecadação após a manifestação do julgador. Aceitar a regularização tardia equivaleria a prorrogar ilegalmente um prazo peremptório, violando a segurança jurídica e a isonomia processual.

O princípio da primazia da decisão de mérito não possui aplicação irrestrita e não autoriza a superação de requisitos extrínsecos de admissibilidade expressamente previstos na legislação federal, mormente quando decorrentes de inobservância das normas procedimentais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se firmemente no sentido de que a ausência de juntada da guia e do comprovante no momento oportuno acarreta a deserção do recurso, sendo vedada a comprovação tardia:

(...)
“Agravo interno na apelação cível [...] A jurisprudência do STJ estabelece que é essencial à comprovação do preparo a juntada tanto das guias de recolhimento quanto dos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção (Súmula 187 do STJ). [...] A posterior juntada de documentos para comprovação do preparo não afasta a deserção, devido à preclusão consumativa.”
(TJ-ES, apelação cível nº 0001864-95.2015.8.08.0019, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível).

Dessa forma, constatada a ausência de documento indispensável para aferição do pressuposto do preparo no prazo assinalado, correta se mostra a decisão monocrática que declarou a deserção da apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)